Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. EMPRESA DEVEDORA. ENCERRAMENTO. RESSARCIMENTO. OBSTÁCULO. CONVENÇÃO PRIVADA. LIMITATIVA. INEFICÁCIA. DAR PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA TORRES DE SOUSA e JOSÉ CARLOS POTTIER MONTEIRO JUNIOR contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARK R19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em cumprimento de sentença decorrente de relação consumerista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a relação de consumo, deve ser aplicada a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no CDC, dispensando-se os requisitos mais rigorosos da Teoria Maior do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a relação consumerista, aplica-se obrigatoriamente o art. 28, § 5o, do CDC, que consagra a Teoria Menor da desconsideração, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
4. A Teoria Menor dispensa a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigidos pela Teoria Maior do art. 50 do Código Civil, sendo suficiente o encerramento das atividades da pessoa jurídica e a dificuldade de ressarcimento pelo consumidor.
5. A empresa devedora encontra-se baixada desde 2014, com tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, configurando óbice relevante ao ressarcimento dos credores consumidores, o que autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica.
6. Convenção privada que atribui responsabilidade exclusiva por passivos futuros a apenas um dos sócios não pode prevalecer em face da legislação consumerista, pois a proteção do consumidor é matéria de ordem pública e a responsabilidade dos sócios decorre diretamente da lei.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1) Em relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, CDC), sendo suficiente que a personalidade da empresa constitua obstáculo ao ressarcimento, dispensando-se os requisitos da Teoria Maior do Código Civil. 2) Em relações de consumo, convenções privadas que limitam a responsabilidade de sócios por passivos societários não podem afastar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, pois a proteção consumerista é matéria de ordem pública e a responsabilidade solidária dos sócios decorre diretamente da lei, não podendo ser elidida por acordo particular que crie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 28, § 5o; Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834828, 0703741-35.2023.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024; Acórdão 1759873, 0701374-04.2023.8.07.9000, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023.